Tribunal: TJDFT
Processo: 0730258-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.APLICAÇÃO DE MULTA
1. Em face do disposto nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), o interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade.
2. Na hipótese, a decisão de origem agravada estabeleceu prazo para o cumprimento de determinada providência, sob pena de multa diária. Houve interposição de agravo de instrumento contra o prazo e o valor da multa fixados.
3. A decisão foi cumprida dentro do prazo estabelecido: deixa de ser relevante a razoabilidade do prazo estabelecido, assim como da multa fixada. A decisão - cumprida - não possui o condão de prejudicar a parte agravante.
4. Ausente a necessidade de interposição do agravo de instrumento, não se conhece do recurso.
5. A lei processual determina que o Poder judiciário, ao analisar o recurso de agravo, aplique multa em duas hipóteses: 1) agravo manifestamente inadmissível; 2) agravo julgado improcedente em votação unânime: "Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."
6. Na segunda hipótese, o dispositivo é claro que basta a improcedência do recurso agravo em decisão unânime. Ademais, há determinação de imposição de multa: afasta-se qualquer análise discricionária do Tribunal.
7. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação de multa.